Tribunal: TJMT
Processo: 1001573-76.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001573-76.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIADNA CARDOSO DE SOUSA - CPF: 353.894.001-00 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0285-42 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001573-76.2025.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ariadna Cardoso de Sousa

Recorrido(s):

Atacadão S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. COMPRAS DESCONHECIDAS. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESTORNO EFETUADO NA FATURA SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE BLOQUEIO DO CARTÃO OU DE INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO DISSABOR.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. A Reclamante, ora recorrente, alega que possui cartão de crédito com a Ré e que foi vítima de fraude, tendo o fraudador utilizado o referido cartão em diversas compras online e que buscou a Ré para proceder com a suspensão das cobranças e o bloqueio do cartão, mas não obteve êxito, tendo arcado com as despesas efetuadas pelo fraudador.

3. Nas razões recursais, pretende a reforma do julgado para que seja declarada a inexistência dos débitos referentes às transações fraudulentas, restituição em dobro e indenização por dano moral.

4. Da análise dos autos, verifico que as compras online cobradas pelo “99APP” foram lançadas na fatura de 11/2024 e que, após a contestação administrativa, a Ré procedeu com o estorno integral na fatura subsequente de competência de 12/2024, conforme fatura juntada a contestação.

5. E, ainda, cumpre destacar que a cobrança lançada na fatura referente ao seguro, restou devidamente comprovada que tal serviço foi contratado pela autora, conforme contrato assinado e, em atendimento a solicitação da consumidora, houve o seu cancelamento.

6. Assim, o atendimento a reclamação formulada pelo consumidor nas vias administrativas, cujo litígio foi resolvido com brevidade, tendo a empresa procedida com o estorno integral dos valores cobrados, bem como atendeu a solicitação de cancelamento de serviço de seguro, tenho que esta não praticou nenhum ato ilícito contra a Reclamante capaz de ensejar reparação a titulo de dano moral.

7. Ausente prova de que a parte Reclamada tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade dos autores, o dano moral não restou configurado, pois, além de rápida solução do problema, de forma administrativa, a cobrança, por si só, não possui o condão de lesar os direitos da personalidade do consumidor ou causar-lhe mal irreparável.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025